Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS, NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu provimento aos recursos dos réus para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença para prosseguimento do feito. 1.1. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Argumenta que o julgado, ao estabelecer o prazo prescricional trienal, acabou por analisar a matéria de mérito defendida na apelação. Pontua ser necessário esclarecer se prevalece a sentença cassada ou o mérito do acórdão, no tocante ao julgamento da prescrição decenal. Tece argumentação acerca da desnecessidade de prova testemunhal ante a ausência de requerimento de produção de provas. Ao final requer o prequestionamento das matérias tratadas nos embargos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. No que tange à suposta omissão e contradição quanto ao prazo prescricional, necessário pontuar que o entendimento adotado por esta 2a Turma Cível no julgado embargado foi justamente no mesmo sentido da jurisprudência pacífica do STJ, bem como pelo comando do art. 206, § 3o do CPC. 3.2. Assim, o início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação. O termo a quo da contagem do prazo prescricional é o momento em que surge a pretensão. 3.3. Ou seja, o julgado foi suficientemente claro ao manter o entendimento exarado na sentença para considerar fulminadas todas as parcelas antes de 22/5/2016, e considerar legítimas as cobranças supostamente indevidas a partir desta data. Frise-se que estas cobranças não atingidas pela prescrição, ainda serão repassadas sob o crivo da perícia judicial contábil e o contraditório. 3.4. Portanto, não há contradição no julgado nesse ponto como defende o embargante, tratando-se de mera insurgência quanto ao mérito por via inadequada.
4. Quanto à argumentação acerca de omissão quanto à desnecessidade de prova testemunhal, o acórdão discorreu detalhadamente acerca de todo o escopo processual, e da necessidade da oitiva de testemunhas com o fito de comprovar a motivação da resolução do contrato, ante as afirmações de “conluio” exaradas pelo autor. 4.1. Quanto à perícia contábil esta também foi analisada como importante e necessária, na medida em que o autor afirmou ter havido “pagamentos por fora” e “cobranças superfaturadas” baseados em uma prova unilateralmente produzida e sem o crivo do contraditório, o que ofende o previsto no art. 372 do CPC.
5. Dessa forma, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
6. Do prequestionamento. 6.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.